Tribunal: TJDFT
Processo: 0000802-89.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE TENTADA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Diante de todas as circunstâncias da pandemia relacionada ao novo coronavírus, do estado de calamidade pública, dos perigos para a integridade da saúde física, isolamento social, quarentena e recomendações oficiais, a realização de audiências por videoconferência não caracteriza cerceamento de defesa. 2.1. Ademais, a questão encontra-se preclusa, pois a Defesa foi devidamente intimada para as audiências e quedou-se silente.
3. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas e da vítima, é firme e suficiente no sentido de que o adolescente praticou o ato infracional análogo ao crime de roubo na modalidade tentada.
4. A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e proporcional, diante da violência e grave ameaça perpetradas contra a vítima, persistência do adolescente na prática de atos infracionais, da ineficiência da aplicação anterior de medidas mais brandas, além das condições pessoais desfavoráveis do representado.
5. Recurso conhecido e desprovido.